Tribunal: TJDFT
Processo: 0748465-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA CANUTO LOBO e LUIZ CLÁUDIO CANUTO LOBO, em face à decisão da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Na origem, processa-se inventário dos bens deixados por FRANCISCO ALVES LOBO. Quando em vida, o autor da herança doou aos agravantes um imóvel residencial e ora trazido à colação. A controvérsia se estabeleceu quanto ao valor do bem a ser considerado, se aquele estimado ao tempo da doação ou ao tempo da abertura da sucessão. As partes controvertem ainda quanto ao reconhecimento do direito real de habitação da viúva meeira, se deve recair sobre o imóvel em que residia o casal ou outro de igual natureza que integre o espólio. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu o direito real de habitação da viúva no imóvel em que o casal residia e determinou que os bens trazidos à colação observassem o valor ao tempo da abertura da sucessão. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que o bem trazido à colação já não integrava o patrimônio dos herdeiros, razão porque deveria ser considerado seu valor ao tempo da doação. Quanto ao direito real de habitação da viúva, sustentaram a existência de outro imóvel residencial a inventariar, o que obstaria seu reconhecimento. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “determinando que o valor do imóvel da SQS 403 seja o do tempo de sua alienação, conforme matrícula do imóvel, e a revogação da decisão que deferiu o direito real de habitação”. Preparo regular sob ID 66159320. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de FRANCISCO ALVES LOBO, ocorrido em 18/04/2021, conforme certidão de óbito juntada sob o ID 160942750. O inventariado era casado com MARIA DERCÍLIA DOS SANTOS LOBO e deixou quatro herdeiros: os filhos LUIZ CLAUDIO CANUTO LOBO, PATRICIA CANUTO PIRES e MOÉSIO LEONARDO DOS SANTOS LOBO e o neto EDUARDO ANTONIO RIBEIRO LOBO (filho de Luis Eduardo dos Santos Lobo, falecido em 20/04/2017). 1. No ID 194672020, foram apresentadas as primeiras declarações, onde a inventariante alega que: a) houve adiantamento da legítima para os herdeiros Luiz Cláudio Canuto Lobo e Patrícia Canuto Pires, com a doação do apartamento no 104, da SQS 403, Bl. P, e requer que o imóvel seja colacionado, considerando o valor na data da abertura da sucessão (R$ 504.000,00); b) o falecido realizou cessão de direitos do apartamento no 203, da SQN 412, Bl “C” Norte, em seu favor, e que o imóvel não pertence ao espólio; c) requer direito real de habitação da casa no 07, da SHIN QI 6, conjunto 2. 2. Na petição de ID 203362724, os herdeiros Moésio Leonardo e Eduardo Antônio concordam com as primeiras declarações apresentadas pela inventariante. 3. Na petição de ID 204463992, os herdeiros Patrícia e Luiz Cláudio apresentam impugnação: a) Em relação ao imóvel da SQS 403, aduzem que o falecido contribuiu apenas com 50% do bem, e que o valor a ser considerado na colação é o da época da doação, que, corrigido, perfaz o valor de R$ 39.282,13 (trinta e nove mil duzentos e oitenta e dois reais e treze centavos). Impugnam, desta forma, a avaliação da inventariante que é de R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais); b) Defendem que o imóvel da SQN 412 e os aluguéis devem entrar na partilha, uma vez que o falecido e a meeira eram casados sob o regime da comunhão de bens, e que todo o patrimônio pertencente a qualquer dos cônjuges se comunica; c) Discordam do pedido de direito real de habitação em relação ao imóvel situado na SHIN QI 6, pois alegam que existe outro imóvel no acervo do espólio. É o relatório. DECIDO COLAÇÃO DO APARTAMENTO 104, SQS 403, BL. “P” Para que tenhamos uma justa partilha de bens, visando a garantia de equidade entre os herdeiros, entendo que a avaliação deve considerar o momento da abertura da sucessão. A despeito do disposto no caput do artigo 2004, do Código Civil, o parágrafo único do mesmo artigo complementa: "Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade.” Enquanto o artigo 639, do CPC, parágrafo único, prescreve que “Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão” Assim, embora exista uma estimativa de valor na época da doação, a jurisprudência dominante, liderada pelo STJ, entende que o valor do bem doado, para fins de colação, deve ser correspondente à época da abertura da sucessão, a fim de evitar distorções que poderiam ocorrer se fosse considerado apenas o valor à época da doação, principalmente em casos de longos períodos entre a doação e a abertura da sucessão: (...) Desta forma, deverá ser considerado o momento da abertura da sucessão para avaliação do apartamento no 104, situado na SQS 403, Bl. “P”, Brasília/DF. Caso os herdeiros LUIZ CLÁUDIO e PATRÍCIA não concordem com a avaliação de R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais), trazida aos autos pela inventariante, apresentem ao menos duas avaliações realizadas por corretores ou imobiliárias idôneas, com inscrição no CRECI, com intuito de se obter a média para fins de fixação do preço do imóvel. No documento de ID 204466053, pág. 11, verifica-se que o imóvel foi objeto de partilha no divórcio do inventariado com Eliane Canuto Lobo. Desta forma, apenas 50% do imóvel deverá ser colacionado. CESSÃO DE DIREITOS do apartamento no 203, da SQN 412, Bl “C” Norte, Brasília/DF (...) DIREITO REAL DE HABITAÇÃO O Código Civil, no artigo 1.831, assegura ao cônjuge sobrevivente, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único bem dessa natureza a inventariar. Contudo, embora o apartamento no 203, da SQN 412, Bl “C” Norte, Brasília/DF tenha sido incluído no espólio, há que se observar, quanto ao imóvel residencial da casa no 07, da SHIN QI 6, conjunto 2, que razão assiste a pretensão da viúva ao requerer o benefício do direito real de habitação. Isto porque, há mais de 20 (vinte) anos, a meeira e o falecido residiam no referido imóvel. Ademais, há que se considerar a idade avançada da inventariante, e, ainda, a dificuldade de locomoção (subir e descer escadas), comprovado nos autos (ID 206649241). Necessário, portanto, a concessão do direito real de habitação, a fim de atender aos princípios constitucionais de proteção à moradia e dignidade da pessoa humana. No mesmo sentido, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...) DEMAIS PROVIDÊNCIAS Intime-se a inventariante para apresentar novo esboço de partilha, de forma técnica, em peça única, observando os requisitos dos artigos 651 e 653, do CPC, e da Instrução n. 04/2013, em caso de imóveis, emanada da Corregedoria do TJDFT, e, ainda, indicação/descrição completa dos bens, inclusive com estimativa dos valores (em regra, não inferior ao venal), bem como a indicação do ID em que se encontra o documento que comprove a titularidade/propriedade do bem. Prazo de 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cuida-se de controvérsia acercada antinomia das normas do art. 2.004, do Código Civil, e do art. 639, do Código de Processo Civil. Enquanto a primeira norma determina que os bens trazidos à colação sejam avaliados pelo valor estimado ao tempo da doação, a segunda estabelece a apreciação do valor ao tempo da abertura da sucessão: Código Civil: Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1 o Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. § 2 o Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem. Código de Processo Civil: Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627 , o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Ao tratar da questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a antinomia deve ser dirimida pelo critério do direito intertemporal, ou seja, a matéria será regida pela lei vigente ao tempo da abertura da sucessão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS. VALOR DOS BENS AO TEMPO DA LIBERALIDADE OU AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. ANTINOMIA. CRITÉRIO DA TEMPORALIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a colação de bens, a despeito de se relacionar intimamente com a igualdade da legítima dos herdeiros (questão de direito material), apenas se materializa e desenvolve na ação de inventário (questão de direito processual). Desse modo, é o critério de direito intertemporal que deve definir qual a regra jurídica aplicável. Precedentes. 2. Na hipótese, tendo o autor da herança falecido em fevereiro de 2014, aplica-se a regra do art. 2.004 do CC/02. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.794.363/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) Passa-se, então, à análise dos fatos. Ainda em vida, os agravantes receberam por doação do autor da herança 50% (cinquenta por cento) da fração ideal de um imóvel residencial na SQS 403, bloco P. O óbito ocorreu em 18/04/2021, quando já se encontrava em vigor o Código de Processo Civil, norma a incidir na hipótese conforme jurisprudência referida. No entanto, ao tempo da abertura da sucessão, o imóvel doado já não compunha o patrimônio dos herdeiros. LUIZ CLAUDIO alienou sua fração ideal a PATRÍCIA aos 05/11/1997 e, por sua vez, PATRICIA alienou o bem a terceiros em 14/12/1999 (ID 172116508). Dessa forma, não se mostra razoável tomar o respectivo valor ao tempo da abertura da sucessão, haja vista que já não integravam o patrimônio dos donatários. É relevante ressaltar que o propósito da colação é de igualar as legítimas e evitar que o donatário se beneficie de parcela maior que os demais herdeiros. Ao se pretender a atualização do valor do imóvel até a data da abertura da sucessão e quando há muito já não compunha o patrimônio dos sucessores, haveria inversão do propósito da lei e em prejuízo dos donatários. Assim, em análise de caso similar, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela prevalência do valor atualizado do bem na data de sua alienação: CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÃO. OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 2.004 DO CC. BENS LEVADOS À COLAÇÃO. VALOR DO BEM DOADO. SUCESSÃO ABERTA NA VIGÊNCIA DO CC/02 E DO CPC/15. BEM QUE NÃO INTEGROU O PATRIMÔNIO DO RECORRENTE. REGRA DO ART. 2.004 DO CC/2002. EQUIVALÊNCIA DAS LEGÍTIMAS. ART. 2.003 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de a decisão ter sido proferida em sentido contrário ao desejado pelo recorrente. 2. Abertura da sucessão antes da vigência do Código Civil de 2002: aplica-se a regra do art. 1.014 do CPC/1973. Ou seja: o valor do bem levado à colação deve ser o da época do óbito. 3. Abertura da sucessão durante a vigência do Código Civil de 2002, mas antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15): aplica-se exclusivamente a regra do art. 2.004 do CC/2002. Ou seja: o valor do bem levado à colação deve ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão. 4. Abertura da sucessão após a vigência do CPC/15: aplica-se o art. 639, parágrafo único, do CPC: "Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão". 5. Ou seja: quando o bem ainda integrar o patrimônio do donatário e a abertura da sucessão for após vigência do CPC/15, a colação considerará o valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. 6. Por outro lado, mesmo para casos posteriores ao CPC/15, quando o bem não mais integrar o patrimônio do donatário, a colação considerará o valor do bem à época da alienação, acrescido de correção monetária até a data da abertura da sucessão. 7. Posição amplamente majoritária na doutrina especializada. Enunciado 644 da VIII Jornada de Direito Civil do CJF: "Os arts. 2.003 e 2.004 do Código Civil e o art. 639 do CPC devem ser interpretados de modo a garantir a igualdade das legítimas e a coerência do ordenamento. O bem doado, em adiantamento de legítima, será colacionado de acordo com seu valor atual na data da abertura da sucessão, se ainda integrar o patrimônio do donatário. Se o donatário já não possuir o bem doado, este será colacionado pelo valor do tempo de sua alienação, atualizado monetariamente". 8. Será a incidência de correção monetária que compatibilizará a regra legal de que a colação se destina a igualar as legítimas (Código Civil, arts. 2.003 e 2.017) com o art. 2.004 do mesmo Código, segundo o qual a data da liberalidade é a base para avaliação do bem conferido. 9. Caso posterior ao CPC/15: considerando que a abertura da sucessão, no caso concreto, se deu na vigência do CC/02 e na do CPC/15, mas que o bem doado foi entregue diretamente, na época da liberalidade, a instituição financeira para pagamento de dívida, jamais tendo estado sob a posse do recorrente, deve ser considerado o valor do bem trazido à colação ao tempo da liberalidade, mesma época em que dado em pagamento, corrigido monetariamente até a abertura da sucessão. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.057.707/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.) Essa é a situação dos autos, em que a abertura da sucessão ocorreu sob a égide do CPC/15, porém o bem já não se encontrava sob a posse dos donatários. Quanto à controvérsia acerca do direito real de habitação reconhecido à viúva meeira, o mérito deve ser relegado ao Colegiado, juiz natural da causa. Até porque, a decisão não desponta qualquer teratologia, tampouco é capaz de causar dano ou comprometer o resultado útil do processo, o que ensejaria o imediato pronunciamento deste relator. O prosseguimento do processo na origem e com a apresentação de novo esboço de partilha deve se dar nos termos desta decisão e de forma a evitar prejuízo aos agravantes ou até comprometer o objeto deste recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator